Tribunal: TJPA
Processo: 0808311-72.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12640 - Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808311-72.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE LIMA DOS SANTOS, ARLISON MORAIS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus liberatório. furto qualificado de fios elétricos de equipamento público essencial. prisão preventiva. garantia da ordem pública. gravidade concreta. risco de reiteração delitiva. excesso de prazo não configurado. medidas cautelares diversas insuficientes. ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Arlison Morais de Souza e André Lima dos Santos, presos em flagrante em 28.12.2025 pela suposta prática de furto qualificado de fios elétricos pertencentes ao Canal da Tamandaré, em Belém/PA, com posterior conversão da prisão em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do impacto sobre serviço público essencial e do risco de reiteração delitiva. A impetração alegou excesso de prazo, ausência de reavaliação periódica eficaz da custódia, desproporcionalidade da prisão e suficiência de medidas cautelares diversas, requerendo a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva dos pacientes está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a subtração de fios elétricos de equipamento público essencial revela gravidade concreta suficiente para manter a custódia cautelar; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa em razão da ausência inicial de denúncia; e (iv) definir se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o processo e prevenir a reiteração delitiva.

iii. razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto quando os pacientes são surpreendidos, durante a madrugada, em execução de subtração de cabeamento elétrico pertencente à estrutura pública de iluminação urbana, com apreensão de outros pedaços de tubos e fios do mesmo equipamento público.

4. A subtração de fios elétricos de iluminação pública extrapola o mero prejuízo patrimonial, pois compromete serviço público essencial, afeta a segurança da comunidade, aumenta a vulnerabilidade da população e gera impacto social e financeiro ao Poder Público.

5. A Lei nº 15.181/2025 confere tratamento penal mais severo ao furto de fios, cabos e equipamentos vinculados a serviços essenciais, em razão da elevada lesividade social dessa modalidade criminosa.

6. A pena máxima aplicável à hipótese pode alcançar 8 anos de reclusão, circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

7. A existência de ação penal em curso contra o paciente Arlison Morais de Souza por crime patrimonial semelhante reforça o risco concreto de reiteração delitiva e justifica a preservação da ordem pública.

8. Ações penais em curso e antecedentes relacionados à mesma espécie delitiva podem fundamentar a prisão preventiva quando evidenciam contumácia delitiva e periculosidade concreta.

9. O magistrado não se vincula à manifestação ministerial favorável à substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, pois exerce a função jurisdicional com independência.

10. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e o impacto social do delito demonstram a necessidade da segregação cautelar.

11. O excesso de prazo não se configura quando o feito tramita regularmente, o inquérito policial é concluído, diligências complementares são requisitadas pelo Ministério Público com prazo fixado para cumprimento e inexiste desídia estatal ou paralisação injustificada.

12. O posterior oferecimento e recebimento da denúncia em 13.05.2026 reforça a inexistência de constrangimento ilegal por suposta inércia persecutória.

14. A manutenção da prisão preventiva exige reavaliação periódica e fundamentada, no prazo máximo de 90 dias, conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

iv. dispositivo e tese

15. Ordem denegada, com recomendação.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando a gravidade concreta do furto de fios elétricos de equipamento público essencial demonstra risco à ordem pública e impacto relevante à coletividade. 2. A existência de ação penal em curso por crime patrimonial semelhante reforça o risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da custódia cautelar. 3. A manifestação ministerial favorável à liberdade provisória não vincula o magistrado, que pode manter a prisão preventiva mediante fundamentação concreta. 4. O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente, há diligências complementares em andamento e inexiste paralisação injustificada imputável ao Estado. 5. A manutenção da prisão preventiva exige reavaliação periódica, fundamentada e no prazo máximo de 90 dias.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, IV, e § 8º; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 15.181/2025; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, HC nº 0148331-29.2025.8.16.0000, Rel. Des. Ruy A., 5ª Câmara Criminal, j. 09.02.2026, publ. 24.02.2026; STJ, AgRg no RHC nº 230.695/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 31.03.2026, DJEN 09.04.2026; STF, HC 203.208 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ARLISON MORAIS DE SOUZA
e
ANDRÉ LIMA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Juiz de Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo nº 0825194-89.2025.8.14.0401.

Narram os autos que os
pacientes foram presos em flagrante delito na madrugada do dia

28 de dezembro de 2025
, por volta das 02h30, quando
guarnição da Polícia Militar os surpreendeu no ato de subtrair fios elétricos pertencentes ao Canal da Tamandaré
, nesta capital,
tendo sido encontrada com os indiciados, além dos materiais objeto do flagrante, uma saca contendo outros pedaços de tubos e fios elétricos do mesmo equipamento público, circunstâncias que evidenciaram, desde o primeiro momento, a extensão da empreitada criminosa
.

No dia seguinte à prisão, em
29 de dezembro de 2025
, o Juízo Plantonista procedeu à audiência de custódia,
homologou o auto de prisão em flagrante e, diante da representação formulada pela autoridade policial, converteu as prisões em preventiva, fundamentando a medida na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta — qualificada pela nova redação introduzida pela

Lei nº 15.181, de 28 de julho de 2025
, que agravou as penas quando a subtração recai sobre bens que comprometam serviços públicos essenciais ou envolvam fios, cabos ou equipamentos utilizados em energia elétrica, telefonia ou transmissão de dados —, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, notadamente em razão de antecedentes do paciente Arlison Morais de Souza, que já figurava como denunciado em ação penal por delito patrimonial semelhante (Ação Penal nº 0007528-13.2019.8.14.0048, ainda em trâmite).

O
inquérito policial foi concluído
em
05 de janeiro de 2026
, com o indiciamento formal dos investigados e encaminhamento ao Ministério Público.

Em
12 de janeiro de 2026
, o representante do
Parquet
de primeiro grau
pugnou pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ao mesmo tempo em que requereu a realização de diligências complementares à autoridade policial.

Em
09 de fevereiro de 2026
, o
Juízo da Vara de Juiz de Garantias da Região Metropolitana de Belém
apreciou o pleito ministerial e
indeferiu o pedido de liberdade
,
mantendo a prisão preventiva pelos seus próprios fundamentos
, por entender que não havia surgido nenhum elemento novo (
aliquid novi
) capaz de modificar o quadro cautelar, que os antecedentes do paciente Arlison corroboravam o risco de reiteração delitiva e que as diligências requeridas pelo
parquet
, sendo recentes, poderiam ser brevemente cumpridas pela autoridade policial, sendo fixado prazo até
13 de abril de 2026
para seu cumprimento.

A impetrante, em
petição inicial
sustenta que os
paciente
se encontram sofrendo manifesto
constrangimento ilegal
ante o
excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva
, dado que
, decorridos mais de noventa dias da prisão, ainda não havia sido oferecida a denúncia.

Aduz, ainda,
ausência de reavaliação periódica eficaz da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, além de
desproporcionalidade da manutenção da prisão
, considerando a
natureza patrimonial do crime
, a
ausência de violência ou grave ameaça
, os
bons antecedentes dos pacientes e a própria manifestação ministerial em favor da liberdade provisória
.

Requereu, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Diante do meu afastamento, a liminar foi indeferida pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ocasião em que solicitou informações à autoridade apontada como coatora e posterior envio ao parecer ministerial.

Nas
informações,
o magistrado prestou as informações requisitadas,
confirmando os termos das decisões anteriores
, reafirmando a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva — mormente a
necessidade de garantia da ordem

pública
, esclarecendo, em síntese, que
a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade concreta do delito,
ressaltando que os
investigados foram surpreendidos em flagrante subtraindo fios elétricos de equipamento público essencial
, além de que há
risco concreto de reiteração delitiva.

Enfatiza, também, que o paciente
Arlison Morais de Souza

possui ação penal em curso por delito patrimonial semelhante,
esclarecendo, por derradeiro, que
diligências complementares foram requeridas pelo Ministério Público, inexistindo paralisação injustificada do feito
; e o
processo tramita regularmente, não havendo desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo ilegal
. Transcrevo:

“Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus nº 0808311-72.2026.8.14.0000, em que são pacientes ARLISON MORAIS DE SOUZA e ANDRE LIMA DOS SANTOS, no qual Vossa Excelência solicita os dados referentes ao processo de nº 0825194-89.2025.8.14.0401, tenho a informar o que segue.

A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de ARLISON MORAIS DE SOUZA e de ANDRE LIMA DOS SANTOS no dia 28/12/2025 e, na mesma ocasião, representou pela conversão em prisões preventivas em razão do cometimento do delito tipificado provisoriamente no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Consta do auto flagrancial de Id. 165089856 que na madrugada de 28/12/2025, por volta das 02h30, os indiciados foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar quando estavam praticando o delito de furto qualificado de fios elétricos do Canal da Tamandaré, nesta capital. Na oportunidade, além do ato flagrancial, ainda foram encontrados com os investigados uma saca contendo outros pedaços de tubos e fios elétricos do mesmo equipamento público. No dia seguinte, o Juízo Plantonista realizou a audiência de custódia, homologou o auto de ergástulo flagrancial e converteu as prisões em preventiva, nos seguintes termos (Id. 165101993):

(...)

O respectivo Inquérito Policial foi concluído no dia 05/01/2026, sendo protocolado no Id. 165185192. Encaminhado o feito ao Ministério Público, em parecer de Id. 165478207 pugnou pela realização de diligências complementares e pela aplicação de medidas cautelares diversas. Ato contínuo, este Juízo analisou o pedido de liberdade dos pacientes e demais requerimentos do Parquet, proferindo a seguinte decisão no Id. 167449833:

(...)

Em seguida, foi encaminhada intimação à autoridade policial competente para cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público (Intimação 33091053), cujo prazo findar-se-á às 23h59 de 13/04/2026.”

Nesta
Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela CONCESSÃO da ordem, para que os pacientes ARLISON MORAIS DE SOUZA e ANDRÉ LIMA DOS SANTOS possam responder ao processo em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos, ficando a critério desse Egrégio Tribunal de Justiça a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
” (textual) (ID 36049880)

É o relatório.

VOTO

O presente
writ

preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

De início, verifico que o presente
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, os pacientes ARLISON MORAIS DE SOUZA e ANDRÉ LIMA DOS SANTOS foram presos em flagrante delito no dia 28 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de furto qualificado de fios elétricos pertencentes ao sistema de iluminação pública do Canal da Tamandaré, nesta capital, conduta tipificada no art. 155, §4º, inciso IV, c/c §8º, do Código Penal, na redação conferida pela Lei nº 15.181/2025.

A impetração sustenta, em síntese,
excesso de prazo na formação da culpa
,
ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva
,
desproporcionalidade da medida extrema e suficiência de cautelares diversas da prisão
.

Todavia,
após detida análise dos autos, peço vênia ao douto parecer ministerial para divergir do entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça, por compreender que a decisão impugnada não evidencia qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Isso porque
a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais demonstram, de maneira clara, a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Com efeito,
os pacientes não foram presos em circunstância isolada ou episódica
.
Ao contrário. Consta dos autos que ambos foram surpreendidos, durante a madrugada, em plena execução da subtração de cabeamento elétrico pertencente à estrutura pública de iluminação urbana do Canal da Tamandaré
.

Além disso,
conforme destacado pela autoridade coatora e reiterado na própria denúncia ministerial, não havia apenas os fios objeto da subtração imediata. Os pacientes também estavam na posse de uma saca contendo outros pedaços de tubos e fios elétricos pertencentes ao mesmo equipamento público, circunstância que evidencia, ao menos em tese, que a atividade criminosa vinha sendo reiteradamente praticada, tendo sido interrompida apenas pela pronta intervenção policial.

Nesse ponto, não posso ignorar que a gravidade concreta da conduta extrapola o mero prejuízo patrimonial.

Trata-se de
subtração de bem público essencial, diretamente relacionado ao sistema de iluminação urbana, cuja interrupção atingiu toda a coletividade local.

A denúncia é expressa ao consignar que a ação criminosa causou perturbação no sistema de iluminação pública, exigindo intervenção do poder público para reparação da estrutura danificada.

Portanto,
embora o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, os reflexos sociais da conduta são extremamente relevantes, pois a ausência de iluminação pública compromete a segurança da comunidade, aumenta a vulnerabilidade da população e gera significativo impacto social e financeiro ao Poder Público.

Ademais, a
própria Lei nº 15.181/2025 promoveu substancial recrudescimento do tratamento penal conferido ao furto de fios, cabos e equipamentos vinculados a serviços essenciais, justamente em razão da elevada lesividade social dessa modalidade criminosa
. A
pena máxima
, na hipótese,
pode alcançar 08 (oito) anos de reclusão
,
circunstância que autoriza, inclusive, a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

A propósito:

“(...)

3. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, considerando a reincidência do paciente e a gravidade da conduta de furto de fios elétricos, cujos efeitos deletérios têm o condão de atingir toda coletividade. 4. Mostra-se inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, na via estreita do habeas corpus, quando se está a tratar da subtração de cabos elétricos, ante a aparente expressividade da lesão experimentada. 5. Não se admite o exercício de futurologia para antever o possível regime inicial do paciente para a avaliação do cabimento ou não da custódia cautelar, quando se fazem presentes os pressupostos à sua decretação.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando há indícios de autoria e materialidade do delito, especialmente em casos de reincidência e crimes que causam prejuízo à coletividade, como o furto de fios elétricos, não sendo aplicável o princípio da insignificância em tais situações.

(...)

Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a prisão preventiva do paciente foi mantida porque ele foi flagrado tentando furtar fios de luz de um local público, o que representa um crime sério e pode causar danos à comunidade. Apesar do pedido da defesa para soltar o paciente, o Tribunal entendeu que ele já tem um histórico de crimes e que soltar ele poderia colocar a ordem pública em risco. Assim, a decisão foi de não aceitar o pedido de liberdade e manter a prisão para garantir a segurança da sociedade. (TJ-PR 01483312920258160000 Toledo, Relator.: ruy a, Data de Julgamento: 09/02/2026, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2026)
Destaquei

Também não procede a alegação defensiva de ausência de indicativos concretos de reiteração delitiva.

Isso porque, diferentemente do que sustenta a impetração, o paciente ARLISON MORAIS DE SOUZA
responde à Ação Penal nº 0007528-13.2019.8.14.0048, pela prática de crime da mesma natureza
—
furto
—,
circunstância que revela propensão à prática de delitos patrimoniais e reforça o risco concreto de reiteração criminosa.

A esse respeito, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
no sentido de que
ações penais em curso e antecedentes relacionados à mesma espécie delitiva podem justificar a manutenção da prisão preventiva quando evidenciam risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa.

Veja-se recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento, além da gravidade concreta do crime, a possibilidade concreta de reiteração delitiva.

A propósito, salientaram as instâncias de origem que o acusado figura em outros seis boletins de ocorrência e quatro inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante anteriores, todos relacionados à prática de crimes patrimoniais, inclusive cometidos no período de repouso noturno.

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na possibilidade concreta de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no RHC n. 230.695/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de
9/4/2026
.)

Ademais,
ainda que o Ministério Público de primeiro grau tenha se manifestado favoravelmente à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, é firme a jurisprudência no sentido de que o magistrado não está vinculado ao pedido formulado pelo órgão ministerial,
como consagrado no precedente
do Supremo Tribunal Federal (HC 203.208 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 31/08/2021). Em outras palavras,
o

julgador exerce com independência a função jurisdicional e não está adstrito à opinião do
parquet
para revogar a prisão preventiva.

E foi exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos.

O
Juízo de origem examinou
concretamente
as circunstâncias do caso e concluiu, de maneira fundamentada
, pela
insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e do elevado impacto social decorrente da subtração de fios pertencentes à infraestrutura pública essencial
.

Também não verifico excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da prisão.

A
jurisprudência
dos Tribunais Superiores
orienta
que o alegado
excesso de prazo deve
ser
aferido à luz do princípio da razoabilidade,
considerando-se
as peculiaridades do caso concreto
e a
eventual existência de diligências pendentes necessárias à adequada formação da
opinio delicti.

No caso em exame, observo que
o inquérito policial foi regularmente concluído e remetido ao Ministério Público, tendo sido posteriormente requisitadas diligências complementares
, já com prazo fixado para cumprimento pela autoridade policial.
Não se verifica desídia estatal ou paralisação injustificada do feito, mas sim regular tramitação procedimental.

Aliás,
conforme se verifica dos documentos posteriormente
acostados na
ação principal (PJE de 1º grau)
, a
denúncia já foi efetivamente oferecida e recebida em 13/05/2026,
o que reforça a inexistência de constrangimento ilegal decorrente de suposta inércia persecutória.

Nesse cenário, entendo que permanecem íntegros, para já, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa.

Por fim, considerando a
natureza excepcional da prisão preventiva e a necessidade de permanente controle jurisdicional acerca da subsistência de seus fundamentos
,
reputo pertinente recomendar ao Juízo de origem que proceda à reavaliação periódica da custódia cautelar dos pacientes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), mediante decisão fundamentada acerca da persistência — ou não — dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 316. (...)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Assim, embora, neste momento processual, entenda presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar exige acompanhamento jurisdicional contínuo, em observância aos princípios da excepcionalidade, proporcionalidade e contemporaneidade das prisões processuais.

Ante o exposto, peço vênia ao parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
,
mantendo integralmente a decisão que decretou e preservou a prisão preventiva dos pacientes ARLISON MORAIS DE SOUZA e ANDRÉ LIMA DOS SANTOS, com a recomendação de que o juízo da instrução proceda à reavaliação periódica da custódia cautelar dos pacientes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026